Tribunal: TJMT
Processo: 1006442-39.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006442-39.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ELENIR LORENCO DA SILVA - CPF: 650.232.691-91 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 922 DO CPC. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que homologou acordo extrajudicial para parcelamento de débitos fiscais, suspendendo o processo, julgando-o extinto com resolução de mérito, sem fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a homologação do acordo e a extinção do processo com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, são compatíveis com a suspensão prevista no art. 922 do CPC; e (ii) a necessidade de fixação de honorários advocatícios na hipótese.

III. Razões de decidir

3. O art. 922 do CPC determina a suspensão da execução durante o prazo concedido ao executado para cumprimento da obrigação, sendo inadequada a extinção do feito, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual.

4. A extinção com fundamento no art. 487, III, “b”, CPC, impede a retomada do processo com base no título executivo originário, em caso de descumprimento do acordo, configurando, em última análise, julgamento ultra petita, na medida em que a parte exequente postulou, apenas, pela suspensão do processo, durante o prazo necessário para cumprimento da obrigação ajustada.

5. Reconhecida a nulidade parcial da sentença, mantida a suspensão do processo até o adimplemento do acordo.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença parcialmente anulada para restabelecer a suspensão do feito, conforme art. 922 do CPC. Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "Nas ações de execução fiscal, o acordo formulado entre as partes impõe a suspensão do processo pelo prazo estabelecido no ajuste, nos termos do art. 922 do CPC, vedada a extinção com fundamento no art. 487, III, 'b', CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, “b”; 90, § 3o; 922, caput e p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1432616/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.06.2017; TJMT, Ap no 17564/2013, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, j. 10.07.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
ELENIR LORENÇO DA SILVA.

Na decisão recorrida, o magistrado singular homologou o acordo entabulado entre as partes
, suspendendo o feito durante o prazo concedido pelo Exequente para que a parte Executada cumprisse voluntariamente a obrigação no prazo firmado, e, no mesmo ato, julgou o processo extinto, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC.

Nas razões recursais, o município se insurge contra a ausência de condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, pugnando pela fixação da verba, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, em observância ao princípio da causalidade

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

In casu
, trata-se de ação de execução fiscal, em que o município exequente noticiou ao Juízo a realização de acordo extrajudicial entre as partes, por meio do qual ajustaram o parcelamento dos débitos fiscais constantes nas Certidões de Dívida Ativa n.o s 6947/2016, 1553/2020, 10791/2019 e 1554/2020 em 18 (dezoito) parcelas iguais, mensais e sucessivas, com término previsto para 05 de dezembro de 2025, conforme extrato do parcelamento anexado ao id.

256999658.

Nesse contexto, pugnou pela suspensão do processo até o prazo final para a quitação.

Ao analisar a pretensão formulada, o magistrado singular proferiu a sentença de id. 256999660, nos seguintes termos:

“
Ex positis
”,
HOMOLOGO POR SENTENÇA,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o
ACORDO
entabulado entre as partes,
SUSPENDENDO
o feito durante o prazo concedido pelo Exequente para que a parte Executada cumpra voluntariamente a obrigação no prazo firmado, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso, III, “b”, do CPC.

Em caso de
DESCUMPRIMENTO
por parte do devedor, o FEITO retorna ao
status quo ante
, prosseguindo, com lastro, no TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO, e não no acordo celebrado entre as partes, na medida em que “
em sendo o acordo homologado e suspenso o feito, não há mácula na determinação de prosseguimento do feito, em caso de descumprimento do acordo, com lastro no título executivo e não no acordo, eis que, efetivamente, não é o caso de novação”
(TJ-MT - AI: 10137066020178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2018).

SEM CUSTAS e SEM HONORÁRIOS, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC.”

Importante registrar que, em momento algum, as partes requereram a homologação do ajuste, mas, tão somente, “a suspensão do feito até o prazo final para a quitação” (sic.).

Contudo, o Magistrado singular se arvorou em homologar o acordo, suspendendo o processo durante o prazo concedido pelo exequente para que a parte executada cumprisse voluntariamente a obrigação, e, de forma contraditória, julgou o processo extinto, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, sem a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, motivando a interposição deste apelo.

Embora por razões diversas, merece reparos a sentença.

Nas ações de execução, quando convencionada, a suspensão deve se dar até o prazo final fixado no acordo para a quitação da obrigação pelos devedores, conforme disposto no art. 922 do CPC,
verbis
:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Até porque, conforme o parágrafo único do artigo acima citado, em caso de descumprimento do acordo,
o processo retomará o seu curso,
evitando-se o ajuizamento de nova ação para postular o crédito inadimplido
, tudo
em atenção aos Princípios da Economia e da Celeridade processual.

Assim, formalizado o acordo para parcelamento do débito exequendo, cabe a suspensão do feito, pelo prazo convencionado pelas partes, nos termos do art. 922,
parágrafo único
, do
Código de Processo C
ivil, e não a sua extinção.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO COM BASE NO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em se tratando de execução suspensa em razão de acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 792, caput, do CPC de 1973, sem que haja animus novandi, se houver descumprimento deste por parte do devedor, o feito deve ser retomado com base no título executivo originário (CPC/73, art. 792, parágrafo único), não podendo o julgador extinguir em definitivo a execução. 2. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual é necessária a intimação do credor para que seu silêncio possa dar ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando a extinção do processo executivo com base no art. 794, I, do CPC de 1973. 3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1432616/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1.

Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado
. Precedentes do STJ:

AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,

Dje

de

08/09/2015;

REsp

826860/SC,

Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016).

A jurisprudência desta Câmara não destoa deste entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO ENTRE AS PARTES - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 792, CPC - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.
Em caso de realização de acordo entre as partes, em ação de execução, o procedimento é
a homologação da transação, com
a suspensão do processo até o prazo final fixado para cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor, conforme determina o artigo 792 e parágrafo único do Código de Processo Civil
.
(TJMT - Ap, 17564/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/07/2013, Data da publicação no DJE 16/07/2013).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - PENHORA MANTIDA - EXTINÇÃO DO FEITO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 792 DO CPC - RECURSO PROVIDO. No processo executivo, quando houver acordo sobre pagamento da dívida, principalmente constando expressamente que a penhora será mantida,
o juiz fica impedido de extinguir o feito, cabendo-lhe somente suspendê-lo até o adimplemento da obrigação
. Não cumprido o ajuste, retomará seu curso normal (art. 792, CPC).
(TJMT - Ap, 8955/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/07/2013, Data da publicação no DJE 09/07/2013).

Ao contrário do que entendeu o sentenciante, uma vez extinto, com fundamento do art. 487, III, “b”, do CPC, havendo descumprimento do acordo por parte do devedor, descabe a retorno do processo ao
status quo ante
, com o prosseguimento da execução, com lastro no título executivo originário.

Nessa linha de intelecção, extrai-se que, ao deferir a suspensão formulada pelo exequente e, no mesmo ato, extinguir o processo, a sentença impugnada padece, pelo menos em parte, de insofismável vício de contradição, consubstanciando-se, em última análise, em julgamento ultra petita, circunstância que impõe o reconhecimento, de ofício, da nulidade do “decicum”, na parte que excede o pleito suspensivo.

Pelo exposto, ANULO parcialmente a sentença, na parte que extinguiu o processo, devendo este permanecer suspenso pelo prazo convencionado pelas partes no acordo, conforme deliberado inicialmente pelo Juízo. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o recurso.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo “a quo."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025